Tribunal: TJSP
Processo: 1002217-90.2017.8.26.0070
Classe: Remessa Necessária Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de efetivação de matrícula em curso técnico no Centro Paula Souza – Erro no preenchimento do formulário ao indicar "Sistema de Pontuação Acrescida", no momento da inscrição para participação do processo seletivo – Sistema de pontuação destinado, apenas, a alunos que frequentaram, integralmente, o ensino fundamental em instituição

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Indeferimento de efetivação de matrícula em curso técnico no Centro Paula Souza – Erro no preenchimento do formulário ao indicar "Sistema de Pontuação Acrescida", no momento da inscrição para participação do processo seletivo – Sistema de pontuação destinado, apenas, a alunos que frequentaram, integralmente, o ensino fundamental em instituição pública – Inexistência de má-fé do candidato – Classificação final, ainda que desconsiderado o aludido sistema de pontuação, suficiente para garantir direito à matrícula do impetrante no curso pretendido – Precedentes – Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002217-90.2017.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ANGELO LUIS DE MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002217-90.2017.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 11668
Voto no 11668
Remessa Necessária no 1002217-90.2017.8.26.0070
Comarca: Itupeva
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Ângelo Luiz de Morais
Interessados: Estado de São Paulo (e outro)
MMa Juíza: Maria Esther Chaves Gomes
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA
Indeferimento de efetivação de matrícula em curso técnico no
Centro Paula Souza Erro no preenchimento do formulário ao
indicar “Sistema de Pontuação Acrescida”, no momento da
inscrição para participação do processo seletivo Sistema de
pontuação destinado, apenas, a alunos que frequentaram,
integralmente, o ensino fundamental em instituição pública
Inexistência de má-fé do candidato Classificação final, ainda que
desconsiderado o aludido sistema de pontuação, suficiente para
garantir direito à matrícula do impetrante no curso pretendido
Precedentes Sentença mantida.
Reexame necessário não provido.
Trata-se de reexame necessário da r. sentença de fls. 114/116, cujo relatório se
adota, proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Ângelo Luiz de Morais
em face do Diretor da Escola Técnica Antônio de Pádua Cardoso ETEC Centro Paula
Souza do Município de Batatais, no âmbito do qual, foi concedida a ordem, nos termos do
artigo 487, I, do CPC, para determinar a matrícula do impetrante no Curso Técnico de
Informática junto à ETEC indicada na petição inicial.
Não houve recurso voluntário (fl. 133).
Eis o breve relato.
O reexame necessário não comporta provimento.
Na lição de Hely Lopes Meirelles:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002217-90.2017.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 11668
momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações
Constitucionais, 33a edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010,
pág. 37).
Assim sendo, foi sobejamente demonstrado nos fundamentos da impetração -
com a robustez que o pleito exige - o direito líquido e certo invocado, com os requisitos e
condições à sua aplicação e defesa por esta via, havendo, no mais, prova pré-constituída.
Consta dos autos que o impetrante foi aprovado em 6o lugar no Vestibular
2017 na ETEC Paula Souza de Batatais, para o curso de Informática; entretanto, teve sua
matrícula negada, pois, no momento da inscrição para realização da prova, teria informado
ser beneficiário do “Sistema de Pontuação Acrescida”, sistema, este, destinado,
exclusivamente para candidatos que teriam frequentado integralmente, o ensino
fundamental em instituição pública.
Com efeito, considerando que o impetrante frequentou a escola SESI de
Batatais, pelo sistema de Educação de Jovens e Adultos a Distância Novo Telecurso, não
pode ser beneficiado pelo aludido sistema de pontuação.
Note-se, entretanto, que, como afirmado pela própria autoridade apontada
como coatora, mesmo que seja retirada a bonificação equivalente ao sistema de pontuação
acrescida, o impetrante obteve classificação suficiente para constar na lista de aprovados,
podendo proceder a matrícula no curso almejado (fl. 76).
Assim, considerando a ausência de má-fé do impetrante, mas, apenas, erro no
momento do preenchimento do formulário, não se mostra razoável impedi-lo de efetuar a
matrícula, já que aprovado dentro do número de vagas disponíveis em sistema de ampla
concorrência.
Nesse sentido, julgados deste Eg. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“MANDADO DE SEGURANÇA VESTIBULAR DE INGRESSO EM CURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002217-90.2017.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 11668
PROFISSIONALIZANTE Pretensão de reconhecimento da ilegalidade do ato
que indeferiu matrícula junto a estabelecimento de ensino, sob o fundamento
de infringência do disposto no artigo 6o, do Decreto Estadual n.° 49.602/2005
- Aluno proveniente de centro educacional dos serviços sociais autônomos
que, no ato de inscrição, indicou, equivocadamente, ser egresso de escola
pública Erro justificável Indevido o cancelamento de sua matrícula, pois
mesmo depois de excluída a pontuação obtida pelo "Sistema de Pontuação
Acrescida", conseguiu classificar-se para as vagas oferecidas Concessão da
segurança mantida Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso oficial
não provido.” (Remessa Necessária Cível no 1002243-88.2017.8.26.0070,
Relator Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, 9a Câmara de Direito
Público, j. 19.11.2019).
“RECURSO
EX
OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. ETEC DA PAULA
SOUZA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO. Embora
preenchido incorretamente o formulário, que num primeiro momento
aumentou a pontuação do candidato, fato é que, excluído o indevido
acréscimo, a nota o manteve dentro do número de vagas. Possibilidade de
matrícula no curso pretendido. Sentença concessiva da segurança mantida.
Recurso
desprovido.”
(Remessa
Necessária
Cível
no
1002668-81.2018.8.26.0070, Relator Desembargador MARCELO BERTHE,
5a Câmara de Direito Público, j. 27.09.2019).
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Vestibular FATEC
Indeferimento da efetivação da matrícula do impetrante, em razão de ter
optado pelo "Sistema de Pontuação Acrescida" no momento da inscrição
Inexistência de má-fé na conduta do impetrante Erro escusável que não
possui o condão de afastar o direito invocado, sob pena de ofensa aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1002217-90.2017.8.26.0070 - Batatais - VOTO No 11668
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Demonstrada a
classificação na segunda lista, ainda que não seja aplicado o indigitado
sistema de pontuação Ordem parcialmente concedida para determinar à
impetrada que, afastada a aplicação do "Sistema de Pontuação Acrescida",
reconheça a pontuação do impetrante no Vestibular e, se for o caso, regularize
a sua matrícula Recurso oficial desprovido.” (Remessa Necessária Cível no
1000128-82.2019.8.26.0019, Relatora Desembargadora MARIA OLÍVIA
ALVES, 6a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2019).
Por fim, o ato da autoridade tida por coatora, consistente na recusa de
efetivação da matrícula do impetrante ofendeu, indubitavelmente, direito líquido e certo, a
ser garantido pelo Poder Público por expressa disposição constitucional, razão pela qual a
pretensão jurisdicional veiculada devia mesmo ser atendida - como foi - ficando mantida a
r. sentença.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame necessário, como
acima constou.
Oportunamente, dê-se ciência à douta Procuradoria Geral de Justiça,
observando-se, todavia, que o Ministério Público não teve interesse em se manifestar na
origem (fl. 103).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator